Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729020-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIANA DOS SANTOS SILVA, JOZELIA PRACA DE MEDEIROS, WANDELL TEIXEIRA CUTRIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O Distrito Federal alega que a retificação de eventual erro de cálculo não configura situação que se sujeita à preclusão. Argumenta que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) engloba correção monetária e juros de mora e não pode ser cumulado com outros índices, sob pena de bis in idem e de anatocismo. Afirma que o art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça trata apenas da atualização da conta do precatório do crédito não tributário. Não se trata de ato normativo aplicável às condenações em processos de conhecimento, como é o caso. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. O Distrito Federal foi intimado para manifestar-se sobre o não conhecimento dos argumentos referentes ao art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. O Distrito Federal apresentou petição na qual requereu o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento interposto, a fim de que seja reconhecida a existência do anatocismo. Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que os argumentos referentes ao art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não serão conhecidos, posto que não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não examinada em primeira instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. O caso concreto trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva n. 32.159/1997, referente ao pagamento do benefício alimentação que foi suspenso de forma ilegal em 1996. O pedido formulado na Ação Coletiva n. 32.159/1997 foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que o pagamento foi reestabelecido, tudo corrigido monetariamente. A aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de correção monetária da dívida exequenda foi reconhecida por meio do acórdão n. 998.356. Os índices a serem utilizados a título de juros de mora seguem as disposições do item 3.1.1 do Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça: 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública.[1] O Supremo Tribunal de Federal firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima).[2] A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). A solução ser adotada no caso quanto aos juros de mora observa o item 3.1.1 do Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) de julho de 2009 até novembro de 2021. O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deverá incidir a partir de dezembro de 2021 como índice de correção monetária e de juros de mora em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021. Esses foram os parâmetros definidos pelo Juízo de Primeiro Grau e utilizados pela Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos, o que está correto. Não há que se falar em anatocismo, na medida em que não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e de juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021. Cabe registrar que a Contadoria Judicial é um órgão auxiliar da Justiça nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil. O referido órgão atua de forma imparcial e os seus cálculos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial foram efetuados em conformidade com o julgado. Inexiste óbice para a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo quando os esclarecimentos acerca das alegações formuladas pelas partes forem prestados e a elucidação suficiente da matéria de direito estiver demonstrada. Não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Fabiana dos Santos Silva, Jozelia Praça de Medeiros e Wandell Teixeira Cutrim para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [2] STF. Recurso Extraordinário n. 242.740/GO, Relator Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJe 18.5.2001.